Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO. ATIVIDADE. DIVERGÊNCIA. APÓLICE. RISCOS PREDETERMINADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
3. O seguro é um típico contrato civil, por meio do qual o segurado paga um prêmio e, em consequência, a seguradora o acoberta contra riscos predeterminados.
4. Não se pode imputar à seguradora a cobertura de sinistros não contratados, sob pena de violação do equilíbrio da relação, com redução do lucro da atividade, ensejando o desestímulo ao seu exercício e a inviabilidade da prestação do serviço.
5. O dolo e a má-fé processais não são presumíveis, devendo ser comprovados.
6. Negou-se provimento ao recurso.